Tribunal: STF
Processo: ADI 7455
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Partido Socialismo e Liberdade (PSol) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 2º, 16 e 18 da Lei n. 18.301, de 28 de dezembro de 2022, do Estado do Ceará, que versa sobre a política agrícola de florestas plantadas. 

 A Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura mediante a petição/STF n. 31.951/2025, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Destaca sua condição de entidade de âmbito nacional. 

2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente